Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em obrigação de o DF submeter o autor à perícia médica visando à homologação de afastamento para tratamento de saúde. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Na forma do art. 337, § 4o do CPC “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando contêm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A pretensão do autor é que lhe seja possibilitada a realização de perícia visando à homologação do período de afastamento para tratamento de saúde. O autor traz como fundamento que houve erro de comunicação da Administração fazendo-o perder uma perícia agendada para 26/02/2018, impossibilitando a homologação do atestado. A discussão é reprodução da controvérsia instaurada no processo 0719479-88.2018.8.07.0016, com trânsito em julgado em 20/03/2019. A questão de fundo discutida é a mesma, cuja pretensão é compelir o DF a submeter o servidor à realização de perícia, e é baseada no mesmo fato, qual seja, o não comparecimento na perícia marcada para 26/02/2018, que impediu a homologação dos afastamentos do trabalho nos períodos intercalados que vão de janeiro a março de 2018. Resta, pois, configurada a coisa julgada. Preliminar que se pronuncia de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Coisa julgada pronunciada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
E